Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710686-77.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO DALLAGO, MARICELIA MEDINA DALLAGO AGRAVADO: EBENEZER MARTINS GOMES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLAUDIO DALLAGO e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria controvertida foi prequestionada e que a tese recursal analisada não exige a apreciação de lei local, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 280 e 282, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado Eduardo Dumoncel Martins, OAB DF 31.139, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 16538245. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033